Tribunal: STM
Processo: 7000913-64.2023.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. TESES DEFENSIVAS. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. TESE NÃO SUSCITADA EM SEDE DE RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A insuficiência de provas, fundamentada no Acórdão vergastado, enseja dúvida razoável para a condenação, prevalecendo a absolvição com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM. 3. A oposição de Embargos de Declaração para reparar contradição cuja matéria não foi objeto do Recurso deve ser rejeitada. Preclusão consumada. 4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/02/2024 A
22/02/2024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000913-64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
ACLARATÓRIOS, PARA MANTER, INTEGRALMENTE, O ACÓRDÃO
VERGASTADO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMINIA CELIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000913-64.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: CLAUDIO VINICIUS COSTA RODRIGUES
ADVOGADO(A): JOÃO ALDORI DE OLIVEIRA JUNIOR (OAB RS64154)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ESTELIONATO.
CORRUPÇÃO PASSIVA. ABSOLVIÇÃO. TESES DEFENSIVAS.
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO. SUPOSTA CONTRADIÇÃO.
INEXISTÊNCIA. PRECLUSÃO. TESE NÃO SUSCITADA EM
SEDE
DE
RECURSO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a
possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para
sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
2. A insuficiência de provas, fundamentada no Acórdão vergastado,
enseja dúvida razoável para a condenação, prevalecendo a absolvição
com fundamento no art. 439, “e”, do CPPM.
3. A oposição de Embargos de Declaração para reparar contradição
cuja matéria não foi objeto do Recurso deve ser rejeitada. Preclusão
consumada.
4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a
rejeição dos Aclaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os
Aclaratórios, para manter, integralmente, o Acórdão vergastado.
7000913-64.2023.7.00.0000
40001358739 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 19 de fevereiro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), opostos pela Defesa
constituída nos autos, em prol do Cel R/1 Claudio Vinícius Costa Rodrigues, contra
o Acórdão deste Tribunal lavrado nos autos da Apelação (AP) nº 7000216-
77.2022.7.00.0000, a qual foi julgada na Sessão virtual de 25.9.2023 a 28.9.2023
(DJe n° 158/2023).
No Acórdão embargado, os Ministros do STM, por unanimidade,
conheceram e negaram provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público
Militar (MPM), para manter, inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a
sentença absolutória, proferida nos autos da Ação Penal Militar (APM) nº 0000093-
48.2011.7.01.0101.
O Aresto restou assim ementado:
“EMENTA.
APELAÇÃO.
MPM.
ESTELIONATO.
CORRUPÇÃO
ATIVA.
CORRUPÇÃO PASSIVA. LICITAÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. EFEITO
DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE VIRTUAL.
NULIDADE. REJEIÇÃO. TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS ACUSADOS.
TIPICIDADE. PRESENÇA DAS ELEMENTARES. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA
DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS
DO IN DUBIO PRO REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILÍCITO
ADMINISTRATIVO. MATÉRIA ALHEIA AO STM. RECURSO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
1. Por estar imbricado com o mérito recursal, não se conhece de pleito defensivo de
devolução ampla da questão litigiosa - art. 81, § 3º, do RISTM. Preponderância do
brocardo tantum devolutum quantum appellatum. Preliminar não conhecida.
2. A denúncia que preenche os requisitos previstos nos arts. 77 e 78, ambos do
CPPM, não causa óbice para o exercício da ampla defesa e do contraditório, em
especial quando inexiste prova de prejuízo à parte suscitante. Preliminar de inépcia
da Denúncia rejeitada por unanimidade.
3. O STM e os demais Tribunais Superiores, coordenados pelo CNJ, não
paralisaram os atos processuais durante o período pandêmico, sobretudo no âmbito
penal. Assim, a realização de audiência em formato virtual possibilitou a
continuidade da prestação jurisdicional. Preliminar de nulidade dos atos praticados
em ambiente virtual rejeitada por unanimidade.
4. Para a tipificação do crime de estelionato (art. 251 do CPM), há as seguintes
elementares: o induzimento ou a manutenção da vítima em erro; o emprego do
artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem
7000913-64.2023.7.00.0000
40001358739 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ilícita; e o prejuízo alheio.
5. O crime de corrupção ativa ocorre quando o agente público aceita a oferta de
vantagem indevida ou apenas a sua promessa, praticando ato em desacordo com a
sua obrigação funcional e conforme os interesses do corruptor passivo.
6. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da culpabilidade dos
acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades. Nesse
contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência prevalecem
para absolvê-los.
7. O processo e o julgamento decorrente de irregularidades restritamente
administrativas, detectadas em procedimentos licitatórios, não são da competência
da Justiça Militar da União.
8. Recurso Ministerial não provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão
unânime.”
O referido julgado foi disponibilizado no Diário de Justiça eletrônico
em 10.10.2023 (Processo Relacionado: AP nº 7000216-77.2022.7.00.0000, evento
78).
Os presentes Aclaratórios foram opostos, tempestivamente, em
27.10.2023 (Processo Relacionado: AP nº 7000216-77.2022.7.00.0000, evento 92).
A Defesa sustenta que o referido Acórdão incorreria em contradição,
porquanto o STM manteve a Sentença absolutória, por ausência de provas, nos
termos do art. 439, “e”, do CPPM. Na sua perspectiva, o enquadramento jurídico
mais adequado para fundamentar a absolvição seria a inexistência de fato punível ou
o fato não constituir infração penal, conforme prevê o art. 439, “a” e “b”, do CPPM
(evento 1).
A admissibilidade do presente Recurso foi aferida em 9.11.2023, com a
abertura de vista à Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM) (evento 5).
A PGJM, em Parecer da lavra da Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. Hermínia Célia Raymundo, manifestou-se pela rejeição dos ED.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED) foram opostos
tempestivamente, viabilizando-se, pois, o seu processamento.
7000913-64.2023.7.00.0000
40001358739 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

In casu, a Defesa constituída busca a revisão do Acórdão proferido nos
autos da Apelação (AP) nº 7000216-77.2022.7.00.0000, o qual manteve a absolvição
decidida em sede da Ação Penal Militar (APM) nº 0000093-48.2011.7.01.0101, a
favor de todos os acusados.
A Defesa alega que a Decisão do STM teria incorrido em contradição,
pois, apesar de a Sentença absolutória ter prevalecido, manteve-se o enquadramento
jurídico estipulado na Decisão de primeiro grau, qual seja, a ausência de provas –
art. 439, “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Na óptica defensiva, a
fundamentação mais adequada para justificar a absolvição do embargante seria a
inexistência de fato punível ou a ocorrência não constituir infração penal, conforme
prevê o art. 439, “a” e “b”, do CPPM.
Não assiste razão à Defesa.

1- Da contradição apontada pela Defesa
A contradição que rende ensejo ao presente embargo foi assim aduzida
nas Razões defensivas:
“[...] O Acórdão do evento n.º 76, de forma brilhante e unânime, reconhece em sua
ementa:
(...) ILÍCITO ADMINISTRATIVO, MATÉRIA ALHEIA AO STM. RECURSO
NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME (...).
Nesse contexto, manteve a absolvição de primeira instância, sem, contudo, alterar o
enquadramento da absolvição que se coaduna mais com a inexistência de infração
penal ou do fato punível, como bem esclareceu o acórdão em sua conclusão!
Na conclusão, o V. Acórdão unânime assim refere:
(...) Ademais, reforçando a absolvição dos acusados, as análises feitas pelo
ICFEx, pelo CRO/1 e pelo TCU (TCE nº 006.889/2018-2, da 3ª Secretaria de
Contas da União) não apontaram a existência de delito, retirando, no
contexto da instrução criminal, a necessária certeza para condená-los. (...)
ORA, EXCELÊNCIAS, TANTO A ICFEx QUANTO A CRO/1, QUANTO O TCU E
AGORA VOSSAS EXCELÊNCIAS EM ACÓRDÃO UNÂNIME RECONHECEM A
INEXISTÊNCIA DE DELITO, DE FORMA QUE O ENQUADRAMENTO DA
ABSOLVIÇÃO MERECE PEQUENO REPARO.
Assim, salvo melhor Juízo, o enquadramento mais próximo do que fundamenta o
acórdão unânime seria a alínea “a” ou “b” do art. 439 do CPPM, que assim
dispõe:
7000913-64.2023.7.00.0000
40001358739 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os
motivos na parte expositiva da sentença, desde que reconheça: a) estar
provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência; b) não
constituir o fato infração penal;
Desta forma, sanando-se a contradição verificada, merece conhecimento e
provimento os presentes embargos. [...]”
Os arts. 542 do CPPM e 130 do Regimento Interno do STM (RISTM)
disciplinam as hipóteses de cabimento dos ED, nos casos em que o Acórdão seja
ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso.
Com efeito, não se verifica, no julgado questionado, nenhum dos
referidos pressupostos.
A Decisão unânime do Plenário do STM, nos autos do Recurso de
Apelação nº 7000216-77.2022.7.00.0000, foi cristalina, inexistindo contradição.
A referência às análises dos órgãos administrativos compôs o cenário
da fundamentação da absolvição, mas havia muitos outros fatos e documentos
apresentados pela Acusação contra os supostos agentes.
Nessa base, a fundamentação do Acórdão atacado sustentou que as
análises feitas pela ICFEx, pela CRO/1 e pelo TCU não conferiam a “a necessária
certeza para condená-los”.
Logo, não houve a certeza da inocência dos acusados. Na verdade,
prevaleceu a dúvida para condená-los, o que confirma o enquadramento legal
imposto no Dispositivo do Aresto – art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Nesse sentido, seguem os seguintes trechos do Acórdão, os quais selam
totalmente a oposição defensiva:
“[...] Por outro lado, diante de provas insuficientes para sustentar a pleiteada
condenação dos agentes, torna-se mais legítimo para o Estado absolver os
possíveis culpados do que condenar acusados eventualmente inocentes.
Ademais, reforçando a absolvição dos acusados, as análises feitas pelo ICFEx, pelo
CRO/1 e pelo TCU (TCE nº 006.889/2018-2, da 3ª Secretaria de Contas da União)
não apontaram a existência de delito, retirando, no contexto da instrução criminal,
a necessária certeza para condená-los.
As falhas reputadas ao longo dos processos licitatórios ensejam irregularidades
administrativas, consistindo em matéria alheia à análise do STM. A fragilidade
documental esvazia o reconhecimento da culpabilidade dos agentes, porquanto o
Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades.
7000913-64.2023.7.00.0000
40001358739 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse viés, apesar da ocorrência de vícios formais, não se pode atribuir
condenação penal sem a comprovação de ardil, de dolo, de oferecimento e/ou de
recebimento de vantagem ilícita com a intenção de ludibriar a OM e de beneficiar,
injustamente, a empresa licitante. [...]”(Grifos nossos.)
Ademais, o embargante não impugnou a matéria no momento
oportuno, porquanto, nas Contrarrazões do mencionado Recurso de Apelação,
limitou-se a requerer (Processo relacionado: Ap. 7000216-77.2022.7.00.0000, evento
1, doc. CONTRAZ10):
“[...] seja negado provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar,
com a manutenção da sentença absolutória em sua integralidade.” (Grifo nosso.)
Vê-se que o Acórdão manteve a absolvição do embargante e dos
demais acusados, nos exatos termos da Sentença – “na sua integralidade” –,
conforme havia sido requisitado pelo ora embargante, restando preclusa a matéria
alegada em sede de ED.
Aferindo-se a mencionada conduta da Defesa no contexto do
julgamento do Recurso de Apelação, conclui-se que o seu pleito foi totalmente
atendido.
A esse respeito, cita-se a jurisprudência do STM:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO
ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPROCEDÊNCIA. TESE DEFENSIVA [...] O manejo
dos Embargos de Declaração restringe-se aos casos de obscuridade, ambiguidade,
contradição ou omissão das decisões recorridas, e cabe ao embargante a indicação
desses pontos, conforme preceituam os arts. 542 do CPPM e 125 do RISTM. Não
compete a esta Corte, quando do julgamento do recurso de Apelação, reexaminar
argumentos extemporaneamente suscitados pela Defesa, contra os quais não
foram interpostos recursos. [...] Os argumentos jurídicos ora levantados pelo
Embargante visam obter, de maneira inadequada, o exame de matéria não trazida
em recurso e acobertada pelo manto da preclusão, o que é vedado por meio dos
Embargos de Declaração. Rejeitados os Embargos de Declaração. Decisão
unânime. (STM. ED nº 7000934-16.2018.7.00.0000. Relator: Ministro LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES. Julgamento: 19.12.2018. Publicação: 21.01.2019.)
(Grifos nossos.)
Assim, inexiste a contradição alegada pela Defesa no Acórdão
embargado. Além disso, resta evidente a ocorrência de preclusão quanto à matéria,
referente ao enquadramento jurídico para a absolvição fixada nos autos da AP nº
7000216-77.2022.7.00.0000.
Nesse fio, à luz da sólida jurisprudência do STM, os presentes
Embargos devem sem rejeitados.

7000913-64.2023.7.00.0000
40001358739 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2- Voto
Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os presentes Aclaratórios,
para manter, integralmente, o Acórdão vergastado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo
1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001358739v2 e
do código CRC 0d39fc10.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 29/2/2024, às 18:55:1
7000913-64.2023.7.00.0000
40001358739 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR